Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE REALIZADA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIDO E DESPROVIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. APELO DO MPDFT. DESPROVIDO.

Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.

A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Sendo o dolo do imputado de furtar-se a situação de flagrante da polícia, porquanto estava ele na posse do objeto de origem ilícita, e não de desobedecer a ordem legal, configurar-se-ia post factum impunível ou antefato impunível, sendo o crime de desobediência absorvido pelo crime de receptação.

Recurso improvido.